Tribunal: TJDFT
Processo: 0708692-17.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AUTOR E RÉ NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA QUE COMPETE AO AUTOR. INCISO I DO ART. 373 DO CPC. VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – No caso dos autos, verifica-se que o Autor não se desincumbiu do ônus da prova (art. 373, I, do Código de Processo Civil), pois não apresentou qualquer documento que comprovasse a relação jurídica alegadamente travada com a Ré por meio de suposto preposto.
2 - Os honorários advocatícios devem ser fixados em quantum proporcional ao trabalho desenvolvido pelo patrono da parte. Se o tema não for complexo, razoável que os honorários sejam reduzidos para atender as determinações do art. 85, § 2o do CPC.
Apelação Cível parcialmente provida.